Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705425-70.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA HENRIQUE DE MELO, LUYNE MACHADO DO NASCIMENTO, LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE APELADO: FERNANDO HENRIQUE CAMPOS AZEVEDO, TAINARA DE SOUZA OLIVEIRA CRUZ, JOSEMARIO XAVIER DE PAIVA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, GELIELSO JAIME DE SOUZA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Sabrina Henrique de Melo; Luyne Machado do Nascimento e Lucas Machado do Nascimento Vale contra a sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação cautelar antecedente, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na petição inicial em relação aos réus Gelielso Jaime de Souza e Fernando Henrique Campos Azevedo (ID no 35879152, págs. 1-8). 2. Como consequência da sucumbência parcial, os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em favor dos advogados dos réus Josemario, OLX e Tainara. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3o), motivo pelo qual não providenciaram o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 35914331). Resposta no ID no 36284135 e seguintes. 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Depreende-se da documentação apresentada que a apelante, Luyne Machado do Nascimento, recebe uma remuneração bruta mensal superior a R$ 8.000,00 (ID no 36284138 - 36284139), superior à renda média mensal da maioria das famílias brasileiras. Sua realidade financeira é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 15. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. Dispositivo 17. Revogo a gratuidade de justiça concedida à apelante Luyne Machado do Nascimento, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 18. Mantenho o benefício concedido em relação aos demais apelantes, diante da comprovação documental que atualmente ainda são hipossuficientes de renda. 19. Intime-se a apelante, Luyne Machado do Nascimento para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO